Tribunal: TJDFT
Processo: 0740005-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ESTUDO PSICOSSOCIAL REALIZADO. AMPLIAÇÃO DO CONVÍVIO MATERNO. RAZOÁVEL. DIVISÃO DE TEMPO EQUILIBRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Estatuto da Criança e do Adolescente, com base na doutrina da proteção integral, ratifica a determinação contida no art. 227 da Constituição Federal e destaca ser dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, bem como do art. 229 da CF que dispõe: “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores (...)”. O objetivo principal da Lei é resguardar o desenvolvimento das crianças e dos jovens em um ambiente de solidariedade e cooperação, bem como garantir-lhes estabilidade emocional e psicológica, em atenção à supremacia dos seus interesses em relação aos interesses dos pais. 1.1. O art. 1.583 do Código Civil estabelece a guarda compartilhada como preferencial à guarda unilateral, atendendo-se, sempre, ao melhor interesse da criança, pois a guarda compartilhada requer a participação de ambos os genitores na criação e nas tomadas de decisões dos filhos.

2. As circunstâncias excepcionais do presente caso demonstraram a aptidão de ambos os genitores para exercer o poder familiar em relação ao menor, permitindo a concessão da guarda compartilhada do infante. 2.1. Contudo, mostrou-se adequada a manutenção do lar de referência paterno, em atenção ao melhor interesse da criança, verificado pelo estudo psicossocial realizado por profissionais deste e. Tribunal.

3. Nos termos do art. 1.584, §3o do Código Civil, o Juiz deve estabelecer os períodos de convivência entre os genitores visando a divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe. Desse modo, considerando o desejo da criança por maior convívio com sua mãe, foi ampliado o período de convivência da genitora, de modo a preservar o bem-estar físico e emocional do menor.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.